Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-07.2013.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000339-07.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS GRACIANO DE PAIVA - CPF: 429.397.391-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), C BRASIL CONFECCOES LTDA - CNPJ: 24.746.489/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA JOANA DE CAMPOS - CPF: 383.513.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOANA EMILIA ALMEIDA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), C BRASIL CONFECCOES LTDA - CNPJ: 24.746.489/0001-03 (APELADO), JOAO CARLOS GRACIANO DE PAIVA - CPF: 429.397.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção do processo por abandono da causa se a parte demandante deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do art. 485, III, § 1º, do CPC.

2. Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte recorrente o
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”, ajuizada em 17.07.1997, pela parte apelante em desfavor de C BRASIL CONFECCOES LTDA e de seus sócios,

julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de “
EXECUÇÃO FISCAL”
movida pela
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
JOAO CARLOS GRACIANO DE PAIVA
, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outr
o, a despeito de intimada para dar prosseguimento ao feito, a requerente quedou-se silente.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas.

O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Assim, a ausência de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido:

“TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos)

Diante disso, não resta outra alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/
MT,
01 de fevereiro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Do
decisum
, interposto, tempestivamente, em 25.07.022, pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID.

144129292),
por via da qual assevera que:

“ (...)

Relata a r. sentença de Id. 87304631 objurgada que "(...) O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.(...)”

Como se constata da fundamentação da sentença, a mesma considerou, na realidade, que teria ocorrido no presente feito o abandono da causa pela parte exequente. Ocorre que
não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito
no prazo de 30 dias, sob pena de extinção
, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente
para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias,
alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

. . .

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

. . .

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (o que sequer foi cumprido no presente caso), de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco), nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela.

Assim, nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deveria determinar NOVA INTIMAÇÃO pessoal, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias.

Ou seja, nem a intimação dirigida ao exequente atende à exigência legal, bem como não houve reiteração do ato processual, facultando-se à parte exequente suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

As partes apeladas, intimadas, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(ID.

144129296).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. DECIDO.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 144129292),
aduzindo, em suma:

“ (...)

Relata a r. sentença de Id. 87304631 objurgada que "(...) O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.(...)”

Como se constata da fundamentação da sentença, a mesma considerou, na realidade, que teria ocorrido no presente feito o abandono da causa pela parte exequente. Ocorre que
não houve intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito
no prazo de 30 dias, sob pena de extinção
, bem como também não houve nos autos intimação posterior do exequente
para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias,
alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1º, do artigo 485, CPC/2015:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

. . .

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

. . .

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (o que sequer foi cumprido no presente caso), de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco), nos termos do dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela.

Assim, nas específicas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deveria determinar NOVA INTIMAÇÃO pessoal, para que suprisse a falta no prazo de cinco dias.

Ou seja, nem a intimação dirigida ao exequente atende à exigência legal, bem como não houve reiteração do ato processual, facultando-se à parte exequente suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja anulada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art.485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo, confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Da mesma forma, disciplina o art. 25, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único
- A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

In casu
, observa-se que, embora o ESTADO DE MATO GROSSO tenha sido intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento à ação, sob pena de extinção da demanda, consoante os andamentos e expedientes processuais, esta comunicação não se deu na modalidade pessoal, em desconformidade com o art. 485, §1º, do CPC, anteriormente citado.

Sobre o tema, assim é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0000513-24.1998.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022